Tribunal: TJDFT
Processo: 0732983-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DE SÍNDICO ELEITO EM ATA ASSEMBLEAR. NEGATIVA DE ACESSO À CONTA BANCÁRIA DO CONDOMÍNIO. ATO ILÍCITO. AUSENTE. DISSABOR INSUSCETÍVEL DE CAUSAR DANO MORAL. PRECEDENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por autores contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de instituição bancária. 1.1. Pedido inicial: a) desbloqueio da conta bancária do condomínio e acesso do síndico reeleito em ata assemblear; b) inversão do ônus da prova; c) condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) definir se a negativa de acesso à conta do condomínio pelo banco réu configura ato ilícito; e b) estabelecer se há direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa do banco réu de conceder acesso à conta bancária do condomínio pelo autor, reeleito síndico em assembleia, teve por base decisão regularmente tomada na Convenção de Condomínio.
4. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessário demonstrar ato ilícito a causar lesão aos direitos da personalidade. 4.1. Jurisprudência: “(...) 4. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. 5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. (...)” (TJDFT, APC 0712429-46.2024.8.07.0001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 06/06/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral. 2. A negativa de acesso à conta bancária do condomínio, baseada na convenção do condomínio, não constitui ato ilícito a ensejar danos morais."
__________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712429-46.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, DJe: 06/06/2025; TJDFT, APC 0744376-55.2023.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, DJe: 06/06/2025; TJDFT, APC 0719839-40.2024.8.07.0007, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, DJe: 22/05/2025.